Tribunal: TJDFT
Processo: 0002633-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. DANO MORAL. DECOTE. REDUÇÃO DO VALOR.
I - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
III - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
III - Havendo pedido expresso na denúncia, reiterado nas alegações finais, não se pode afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mas apenas reduzir o valor fixado em excesso
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.